Tribunal: TJDFT
Processo: 0005682-68.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005682-68.2017.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: YVONE DE OLIVEIRA MEDEIROS, SILVANA MEDEIROS DE CARVALHO, SUZANA CONCEIÇÃO MEDEIROS DE CARVALHO, SIMONE MARIA MEDEIROS DE CARVALHO, SANDRA MARIA DE OLIVEIRA MEDEIROS DA SILVA, ESPOLIO DE GUSTAVO DE OLIVEIRA MEDEIROS, ESPÓLIO DE MANOEL DA CRUZ MEDEIROS, MARIA GABRIELA FERNANDEZ MEDEIROS, ANA CLARA FERNANDEZ MEDEIROS REPRESENTANTES LEGAIS: YVONE DE OLIVEIRA MEDEIROS, MARIA KEITY FERNANDEZ CAVALCANTE DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 22356172): PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE PARTILHA. PRÉVIO RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. PRESCINDIBILIDADE. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ART. 192. LEI DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 31. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 659, §2o. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Nos termos do §2o do art. 659 do Código de Processo Civil, reforçado pela disposição do § 2o do art. 662 do mesmo diploma legal, a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação independe de prova de quitação do ITCMD e de outros tributos porventura incidentes. 2. O art. 192 do CTN estabelece que “nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas”. 3. O art. 31 da Lei de Execução Fiscal, que regula a necessidade de prévia quitação da Dívida Ativa ou a concordância da Fazenda Pública para alienações nos processos de falência, recuperação judicial, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, não pode ser interpretado com rigor absoluto. 4. Não há como fazer prevalecer normas editadas nos anos de 1980 (LEF) e 1966 (CTN) em face da inovação trazida pelo §2o do art. 659 do Código de Processo Civil de 2015, em busca da eficiência nos processos judiciais. 5. Diante da imperiosa necessidade de simplificação dos procedimentos, o Legislador deixou claro que a judicialização da sucessão não se estende a questões tributárias, que devem ser dirimidas em procedimento próprio. 6. Recurso conhecido e não provido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II – O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III – O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo IV – Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários – e, por conseguinte, do crédito tributário –, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V – Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI – Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII – Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido (Relatora Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 28/10/2022). (g.n). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014